Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-40.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001336-40.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[A. MIERCALM & J. DE BARROS LTDA - ME - CNPJ: 12.028.430/0001-09 (EMBARGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTO INDEVIDO DE DADOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso de Apelação Cível nº

1001336-40.2017.8.11.0003, manejado pela ora embargante, mantendo-se, por conseguinte, a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que declarou a inexistência do débito discutido nos autos, e, ainda, condenou a parte ré, ora embargante, ao pagamento dos danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), além das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTO INDEVIDO DE DADOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.”
(Id. 24595453)

Em suas razões, de Id. 25362968, a parte embargante sustenta que o acórdão impugnado é contraditório, porque a sentença trata exatamente das razões postas no recurso de apelação.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja recebido e provido o recurso de apelação interposto no sentido de reconhecer a inexistência de direito a indenização fixada.

A parte embargada ofertou as contrarrazões no Id. 25855999, por meio das quais requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara e fundamentada. O recurso de apelação não foi conhecido porque o recorrente não rebateu os fundamentos da sentença.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“Adianto que o recurso não perpassa os requisitos da admissibilidade.

É assim porque,
lida e relida a apelação, conclui-se que a parte apelante não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a procedência do pedido inicial.

O apelante aduz no seu recurso que:

“No caso em tela,
foi disponibilizado em conta corrente da Requerente o valor de R$ 5.999,00 de BB Giro rápido e no Cheque Ouro Empresarial R$ 1.000,00
.

A Autora utilizou todo valor da linha de crédito BB Giro rápido disponível na conta e também fez uso do limite de cheque especial. Os depósitos efetuados em conta não chegaram a cobrir o limite de cheque especial utilizado, ficando a linha BB giro descoberta até ser enviada para perdas em 09/09/2013.”

De outro lado, o Magistrado a quo refutou a tese de defesa, nestes termos:

“A defesa do requerido baseia-se na alegação de que a autora utilizou todo o valor disponível na linha de crédito BB Giro Rápido disponível em sua conta, bem como, o limite do cheque especial, e que, portanto,a negativação foi devida.

Todavia,
o requerido não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a existência da dívida que originou a negativação no valor de R$ 4.180,47 (quatro mil cento e oitenta reais e quarenta centavos).

De outro modo, a
autora informou na impugnação à contestação que o valor dos limites realmente foram utilizados, porém, comprovou que houve a quitação no ano de 2012 do referido débito, conforme consta na documentação apresentada pela autora nos IDs nºs. 10352930, 10352943, 10352947.

A despeito da tese defendida pelo requerido entendo que a empresa, ao cobrar indevidamente uma dívida que não pertence ao consumidor, sem que este tenha utilizado os serviços ou tenha autorizado terceiros a fazê-lo, age com culpa, devendo ressarcir os prejuízos causados pela sua negligência.

Com relação aos documentos apresentados pelo requerido, observa-se que este limitou-se em apresentar apenas telas de sistema elaboradas de forma unilateral por ele mesmo, sem apresentar qualquer documento capaz de justificar a cobrança da dívida objeto da negativação e assim, corroborar com suas alegações
.

E nem se argumente que seria da autora o ônus da prova da inexistência de relação jurídica entre ela e o réu. Afinal, seria impossível a requerente comprovar que a prestação dos serviços que deram origem a negativação de seu nome, eis que se trata de prova de fato negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de "prova diabólica.”

Ora, ao apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Tem-se, portanto, que n
ão foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do Julgador de primeiro grau na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Desse modo, caberia ao recorrente impugnar o decisum apresentando as razões de seu inconformismo de fato e de direito que, no seu modo de entender, levam à reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, tendo em vista a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Ademais, eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio (EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

É relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que, como já pontuado, não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Ora, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Portanto, a pretensão do recorrente não se amolda nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020